Tribunal: TJDFT
Processo: 0714358-28.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714358-28.2022.8.07.0020 RECORRENTE: A. S. ATACADAO DE SUPLEMENTOS LTDA RECORRIDO: VDA CONSULTORIA FINANCEIRA E TREINAMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REMUNERAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO ESTABELECIDO EM DUAS BASES. REMUNERAÇÃO FIXA E REMUNERAÇÃO VARIÁVEL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO CONTRATO. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO DOCUMENTO. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso em análise, a resolução da contenda, que, de um modo geral, trata sobre suposto inadimplemento contratual por parte da CONTRATANTE, que teria deixado de quitar, integralmente, contraprestação pecuniária prometida à CONTRATADA, depende, primordialmente, da análise e compreensão dos termos e condições de pagamento inseridos na Cláusula 7o do Contrato de Prestação de Serviços datado de 16.03.2020, e, da análise e compreensão dos termos e condições de pagamento inseridos na Cláusula 1o do Termo Aditivo datado de 1o.06.2021. 2. Considerando a existência de desarmonia (divergência) entre o valor lançado por extenso e o valor lançado por algarismos (valor numérico), no contrato firmado entre as partes, correspondente à remuneração da CONTRATADA, a apuração da quantia exata tem de se pautar nos demais elementos de prova constantes dos autos, não havendo que se cogitar, levianamente, imposição de um valor sobre o outro. 3. Como regra, as cláusulas do contrato têm de ser interpretadas de acordo com a sua literalidade, principalmente quando não demonstrado que a adoção da medida implicaria em desrespeito à verdadeira intenção das partes. Princípio da obrigatoriedade dos contratos. 4. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 112 e 113, ambos do Código Civil, pois manteve interpretação literal em cláusula contratual com evidente erro material. Afirma que a vontade das partes deve prevalecer sobre a palavra escrita e restou claro que a intenção da parte contratante, ora recorrente, ao firmar o contrato de prestação de serviços com a parte recorrida, sempre fora realizar o pagamento a título de renda variável sobre o lucro líquido, e não sobre o faturamento líquido; b) artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil, por ter condenado a recorrente ao pagamento de quantias indevidas sem fundamento que o justifique, ensejando o enriquecimento sem causa à parte ora recorrida. Assevera que a repactuação do valor fixo ocorreu pelo fato da empresa recorrente não possuir receitas disponíveis para o pagamento integral e com anuência da parte recorrida que continuou a prestar seus serviços, tanto que, renovaram as intenções contratuais, de permanecer em negócio, com a assinatura do aditivo já juntado aos autos e o reajuste da remuneração para o efetivamente pago. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 112, 113, 884, 885 e 886, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Não há como negar ocorrência de erro material na redação dada à Cláusula 7o do contratado datado de 16.03.2020, posto que, aparentemente sem querer, o redator do documento teria inserido 2 (duas) cifras distintas à título de remuneração fixa da CONTRATADA. A primeira, inserida por algarismos (valor numérico), no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e, a segunda, inserida por extenso, no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ora, se a presente demanda tratasse sobre cheque, não existiria dúvidas de que o valor lançado por extenso teria de se sobrepor ao valor lançado por números (valor numérico), pois que, o art. 12 da Lei no 7.357/1985 dispõe expressamente que: “Feita a indicação da quantia em algarismos e por extenso, prevalece esta no caso de divergência”. Em se tratando de contrato particular de prestação de serviços, e, existindo discussão acirrada acerca da matéria, entendo que a definição da quantia exata depende do resultado da apuração dos demais elementos de prova constantes dos autos. No caso em análise, a parte ré, ora recorrente, sugere que, durante o período de abril/2020 a maio/2021, a remuneração fixa da CONTRATADA teria de ser considerada no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e não de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Não porque tal quantia teria sido inserida por extenso na Cláusula 7a do contrato de prestação de serviços, datado de 16.03.2020, mas, sim, porque as partes teriam, supostamente, realizado acordo verbal no sentido de reduzir a remuneração fixa durante o período da Pandemia da Covid 19. No entanto, verifico que o A S ATACADÃO DE SUPLEMENTO LTDA – EPP não juntou qualquer documento que pudesse corroborar com a tese ventilada, tratando-se, deste modo, de argumentação completamente genérica e destituída de evidências. E, ademais disso, verifico, também, que a planilha de débitos elaborada pela parte autora, ora recorrida, indica que o referido CONTRATANTE teria repassado quantias superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de remuneração fixa, em determinados meses dos anos de 2020 e 2021. Logo, admitir que a remuneração era de, apenas, R$ 5.000,00 (cinco mil), desde o princípio, conduziria à conclusão de que o CONTRATANTE teria pagado a mais do que o combinado, o que se mostraria bastante ilógico. No mais, registro que o 1o Termo Aditivo do Contrato foi elaborado no intuito de readequar algumas condições do contrato inicial, como, por exemplo: valor da remuneração pelos serviços prestados; forma de pagamento dos serviços prestados, data de pagamento dos serviços prestados, e, vigência do pacto. Contudo, em nenhuma cláusula deste documento consta a informação de que a remuneração fixa, acordada em 16.03.2020, teria de ser considerada em montante inferior, ou que a CONTRATADA teria renunciado à parte daquele numerário. Noutro giro, entendo que a Cláusula 1o do Termo Aditivo do Contrato tem de ser interpretada de acordo com a sua literalidade. Primeiro porque o réu, ora recorrente, não juntou nenhum documento que pudesse demonstrar que aquela determinação (redação) não seria, realmente, a combinada entre as partes, de modo que a sua manutenção implicaria em afronta a prevalência da intenção das partes. Segundo porque a simples afirmação de que, na época, a empresa estaria passando por crise econômica, não se presta a apartar aplicação do princípio da obrigatoriedade dos contratos. Uma vez celebrado, o contrato tem de ser cumprido nos exatos termos definidos pelo exercício da vontade livre dos contratantes. Logo, se a redação da Cláusula 1a determina que a remuneração variável da CONTRATADA será de 10% (dez por cento) sobre o Faturamento Líquido da CONTRATANTE, não há que se admitir o pagamento de, apenas, 10% (dez por cento) sobre o Lucro Líquido da CONTRATANTE, como pretende o recorrente. Como bem mencionado pelo MM Juiz sentenciante: “Não há como reconhecer uma falha ou erro material na feitura do contrato, pois a intenção era mudar a forma de cálculo”. E, como se não bastasse, “As partes tinham ciência e poderiam ter feito um aditivo ou adotado outro procedimento para registrar a existência do “pseudo” erro”. Não tendo sido feito, o CONTRATANTE tem de adimplir a obrigação, nos termos em que assumida. Impõe-se, portanto, a manutenção, na íntegra, da r. sentença atacada (ID 55902083). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente.Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023